Tribunal: TJMT
Processo: 1009516-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009516-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA - CPF: 039.715.431-38 (PACIENTE), Juíza da 1a Vara Criminal do Fórum da Comarca de Cáceres/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (IMPETRANTE), LUIZ SANTANA AGUIAR RIBEIRO (VÍTIMA), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2o, INC. I, DO CP – EXCESSO DE PRAZO – DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA – PROCESSO PARALISADO EM FACE DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA – MOTIVO DE FORÇA MAIOR – RETOMADA GRADATIVA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS – JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI JÁ REMARCADO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO ANTECIPADA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA, DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL OU APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITO PERPETRADO (SUPOSTAMENTE TERIA CEIFADO A VIDA DA VÍTIMA, MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO PELAS COSTAS, EM VIA PÚBLICA, ALÉM DO FATO DE QUE HÁ INDÍCIOS DE LIGAÇÃO DO BENEFICIÁRIO COM ATIVIDADES DE FACÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) – REITERAÇÃO DELITIVA –

PACIENTE QUE POSSUI REGISTROS PRETÉRITOS EM SEU DESFAVOR –
PERICULUM LIBERTATIS
REVELADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento regular.

Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando este for motivado por descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois o paciente já foi pronunciado e o julgamento pelo Tribunal do Júri, marcado para o dia 05/10/2021, e só não realizou anteriormente diante das dificuldades trazidas pela excepcional situação de pandemia mundial, não se podendo imputar ao Juízo processante a excepcional situação superveniente

A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta, uma vez que o acusado detém registros pretéritos em seu desfavor.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Adriano Ortiz de Almeida
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente desde 04 de dezembro de 2018, por ter supostamente cometido o delito tipificado no art. 121, §2o, inc. I, do CP.

Expõe que há excesso de prazo na formação da culpa do beneficiário, uma vez que já se passaram 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias desde a data inicial de sua segregação, e até a presente data não houve julgamento perante o Tribunal do Júri.

Argumentou que o paciente foi pronunciado em 16/07/2019, em 13/05/2020 a defesa interpôs RESE, em 03/09/2020, em razão do art. 316, do parágrafo único, do CP, revisou-se a prisão preventiva, e em 16/12/2020 aportou-se nos autos pedido de liberdade provisória, na qual foi indeferido pelo juiz
a quo
.

Declarou que o Júri foi designado para 01/12/2020, contudo acabou não acontecendo em face do aumento de casos do Coronavírus, sendo redesignada para 03/03/2021, todavia a solenidade novamente não aconteceu, diante da suspensão do retorno das atividades presenciais na Comarca de Cáceres/MT.

Aduz que os motivos que levaram os adiamentos do julgamento do Tribunal do Júri não foram por questões relacionadas e ocorridas por culpa da defesa, e a segregação do réu demonstra desrespeito ao princípio da razoabilidade.

Asseverou que a Súmula n.o 21 do STJ preconiza que “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”, todavia tal entendimento deve ser mitigado, a luz do princípio da razoabilidade, considerando que o acusado não pode permanecer segregado cautelarmente de forma indefinida.

Ressaltou que não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP para a manutenção da prisão preventiva, caindo por terra qualquer fundamento utilizado para manter a segregação, diante do longo lapso temporal de sua prisão, além do mais, embora se reconheça a gravidade do delito imputado,
in casu
, mostra-se desnecessário a medida mais extremada.

Destacou falta de contemporaneidade entre o delito imputado e inocorrência de fatos novos que possam justificar a prisão preventiva

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 89255995)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 89837972). Informações juntadas (Id. 90563954).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida manifestou-se pela denegação da
ordem, assim sintetizando: (Id. 92393456)

“
Sumário:
Paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2o, inc. I, do CP -Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando excesso de prazo para o encerramento da ação penal e ausência dos requisitos autorizadores da prisão – Liminar indeferida –Excesso de prazo – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Interposição de recurso em sentido estrito, aliado a atual situação de pandemia - Demora que não pode ser atribuída ao Judiciário– Constrangimento ilegal não caracterizado – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade do delito e a reiteração delitiva– Insuficiência na aplicação de medidas cautelares diversas –
Pela denegação do writ
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adriano Ortiz de Almeida
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 1a Vara Criminal da Cáceres/MT.

Em síntese, a defesa alega excesso de prazo na formação da culpa do beneficiário, uma vez que já se passaram 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias desde a data inicial de sua segregação, e até a presente data não houve julgamento perante o Tribunal do Júri; retrata ausência de fundamentação na segregação cautelar, bem como dos requisitos do art. 312, do CPP, além de da inexistência de contemporaneidade entre o delito imputado e inocorrência de fatos novos que possam justificar a prisão preventiva.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ
.

Nas informações, o Magistrado singular assim consignou: (Id. 90563954)

“Excelentíssimo Senhor Relator,

Tenho a honra de vir à presença Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas nos autos do
Habeas Corpus no 1009516- 15.2021.8.11.0000
, impetrado perante este Egrégio Tribunal pelo
Dr. Marcio da Silva Almeida
, em favor do paciente
Adriano Ortiz de Almeida
.

Informo que
recebi no dia 10 de junho de 2021
, os autos e a requisição em gabinete para prestar as informações.

Cingem-se os fundamentos do impetrante, em suposta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente em decorrência do alegado excesso de prazo para formação da culpa, haja vista as redesignações do julgamento pelo Tribunal do Júri desta comarca.

O paciente foi denunciado como incurso no Art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal, pois teria, no dia 06/11/2018, se deslocado até o local chamado “Bar do Gaúcho” e efetuado disparos de arma de fogo em face da vítima, atingindo-a nas costas, causando sua morte. Consta, ainda, que o crime teria sido motivado por vingança, em razão de um furto em sua residência e desentendimentos pretéritos por drogas.

A prisão preventiva do paciente foi decretada após representação da autoridade policial, como garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime e risco de reiteração delitiva, por ser o paciente reincidente, sendo o mandado de prisão cumprido no dia 04/12/2018 (id. 37270354).

O processo teve seu trâmite normal, culminando por ser o paciente pronunciado, nos termos da denúncia, como incurso nas penas do Art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva do paciente.

Interposto RESE pela defesa, o recurso foi desprovido, conforme r. Acórdão acostado no id. 37271207, cuja sessão de julgamento fora realizada no dia 13/05/2020.

Retornados os autos à 1a instância, as partes se manifestaram nos termos do Art. 422, do Código de Processo Penal, tendo este Juízo relatoriado os autos, designado Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri e indeferido o pedido de relaxamento da prisão formulado pela defesa, valorando a necessidade da prisão corpórea do paciente após a detida reanálise da prisão preventiva do paciente no dia 03/09/2020.

Em razão do recrudescimento das medidas sanitárias ocasionadas pelo aumento do contágio pela covid-19 e suas consequências, frustrou-se a realização da sessão de julgamento do paciente alhures designadas e, atualmente remarcada para outubro/2021.

Nessa seara processual, peço vênia para colacionar o decisum que reavaliou os fundamentos do decreto preventivo do paciente, nos termos do Art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, no dia 03/05/2021, ocasião em que este juízo indeferiu o pedido de relaxamento e revogação da prisão, formulado pela Defensoria Pública que patrocinava, até então, a defesa do paciente nos autos:

“Vistos etc,

Cuida-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de
Adriano Ortiz de Almeida
, pela suposta prática do crime previsto no Art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal, tendo como vítima Luiz Santana Aguiar Almeida.

O acusado foi pronunciado no dia 16/07/2019, sendo a decisão mantida após Recurso em Sentido Estrito (id. 37271207).

Designada a Sessão de Julgamento, primeiro para 1o/12/2020 e, posteriormente redesignado, para 09/03/2021, haja vista o recrudescimento da situação pandêmica pela covid-19, ocorrera novo fechamento dos fóruns, nos termos estabelecidos da PortariaConjunta TJMT no 256 de 25 de fevereiro de 2021, que suspendeu o plano de retorno programado às atividades presenciais nesta Comarca de Cáceres e expedição da Portaria-Conjunta no 376, de 31 de março de 2021 e Portaria-Conjunta no 393, de 09 de abril de 2021, que prorrogou o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado até o dia 25 de abril de 2021, cuja prorrogação persiste até a presente data, como se verifica pela
Portaria-Conjunta TJMT no 424, de 23 de abril de 2021, que determinou a prorrogação do fechamento das portas dos Fóruns de todo o Estado de Mato Grosso, até 09 de maio de 2021
, decretado pela Portaria Conjunta n. 330, de 15 de março de 2021.

Nessa toada, mostrando-se necessárias as medidas sanitárias decretadas como medidas adotadas à contenção do contágio pela pandemia da covid-19; em virtude do crescente e desenfreado aumento dos índices de contágios pelo novo corona vírus, novamente impossibilitou-se a realização do julgamento na data anteriormente aprazado, por motivo de força maior.

Nesse contexto fático, pugnou novamente a Defesa, pela revogação ou relaxamento da prisão preventiva do pronunciado (id. 50839706). Parecer desfavorável do Ministério Público (id. 52925925).

Passa-se à apreciação.

Tendo em vista estribar-se o pedido da defesa em alegado excesso de prazo não atribuído a defesa, demonstra-se, de proêmio, as revisões já efetuadas acerca da medida cautelar extrema imposta pronunciado e sua contextualização cronológica e histórica ao momento social em que foram proferidas.

Após representação formulada pela autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva do acusado, cujo mandado foi cumprido no dia
04/12/2018
(id. 37270354). Sua prisão fora reavaliada, por diversas outras oportunidades, nos dias:

16/07/2019 (pronúncia);

13/05/2020 (RESE, interposto pela defesa);

03/09/2020, em observância ao preceito legal esculpido no art. 316, PU, CPP, que impôs a revisão ex officio em prazo nonagesimal;

16/12/2020 (pedido de relaxamento indeferido);

Relaxamento por excesso de prazo

Em apertada síntese, o cerne do pleito defensivo cinge-se no excesso de prazo para o julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres, gerado pelas redesignações das sessões de julgamento alhures marcadas, sem qualquer responsabilidade atribuível à defesa. Logo, segundo a defesa, o excesso se traduziria em ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão preventiva do pronunciado.

Sem razão a defesa. Explico.

Preso em 04 de dezembro de 2018, sob acusação da prática de crime doloso qualificado contra a vida humana, o réu foi pronunciado em 16 de julho de 2019 e o RESE interposto pela defesa desprovido em sessão realizada no dia 13 de maio de 2020. No dia 26 de fevereiro de 2020 o Brasil confirmava seu primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, oficialmente conhecido por covid-19[1]. Nesta época, este juízo concluía o processo e julgamento (1a e 2a fases), dos crimes dolosos contra a vida, em tempo médio correspondente a 11(onze) meses, frise-se, prazo médio para réus presos. Tanto é verdade que, note-se no caso versando, o réu foi preso em 04/12/2018 e pronunciado em pouco mais de 07 (sete) meses da data da prisão (julho de 2019). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, malgrado o início da pandemia (fase de adaptação da nova sistemática de julgamentos virtuais, à distância), enfrentou com louvor as adversidades e assegurou o julgamento célere do RESE interposto pela defesa (maio/2020).

Isso ocorre porque o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso sempre zelou e prezou pelo cumprimento dos mandamentos constitucionais, mormente atento ao tempo razoável duração do processo.

Necessárias essas ponderações para trazer ao decisum a certeza de que o alegado excesso de prazo, não é atribuído ao Poder Judiciário e está longe de ser atribuído à defesa, ao acusado ou ao Ministério Público. Ele decorre da situação de calamidade pública imposta à humanidade por motivo de força maior.

Segundo o Ministério da Justiça “a COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-ecovid
.

A situação pandêmica apresenta-se muito grave assola não somente o País, mas o mundo. Passados mais de um ano do início da pandemia no Brasil, o país contabilizou, segundo o Boletim Epidemiológico, editado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, infra, mais de 13.013. 601 contaminados e mais de 332.752 vidas perdidas[2].

Boletim Epidemiológico, editado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, é uma publicação de caráter técnico-científico, acesso livre, formato eletrônico com periodicidade mensal e semanal para os casos de monitoramento e investigação de doenças específicas sazonais. A publicação recebeu o número de ISSN: 2358-9450. Este código, aceito internacionalmente para individualizar o título de uma publicação seriada, possibilita rapidez, qualidade e precisão na identificação e controle da publicação.

Vejamos a realidade da Pandemia no contexto do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso. O mesmo Boletim Epidemiológico informa que morreram 7.982 pessoas em todo o Estado pela contaminação da covid19. Nesse cenário, do universo de 2.500 Policiais Penais do Estado, até hoje contabiliza-se 19 Policiais Penais mortos, vítimas de covid-19 e, em um universo de 11.500 pessoas privadas de liberdade em Mato Grosso, um total de 4 (quatro) presos foram vítimas fatais do vírus. Vejamos o Boletim Oficial do SISPEN/MT publicado no dia 04 de maio de abril de 2021 (Anexo).

Com esse cenário triste, pode-se afirmar que morreram muito mais agentes do estado que lidam diretamente com a aglomeração humana nos presídios, do que as pessoas privadas de liberdade. Não fosse suficiente, malgrado a pandemia seja motivadora do atraso em alguns julgamentos pelo Tribunal do Júri, a mesma não é motivadora de soltura indiscriminada (ao menos com esse quadro apresentado), pois, demonstrado pela estatística que não há razão para conceder a liberdade a pessoa presa, pela prática de crimes praticados com violência e grave ameaça contra à pessoa, simplesmente em razão do motivo de força maior, pois, ao certo o recluso estará mais suscetível de contaminação fora do ergástulo público, a exemplo do alto índice de mortes pela COVID-19 dentre aqueles agentes do Estado (Policiais Penais) que cuidam diretamente dos privados de liberdade.

Destaca-se que decorridos pouco mais de um ano de pandemia, o avanço tecnológico possibilitou a continuação intensa da prestação jurisdicional, possibilitando a realização de audiências e, também, de julgamentos via videoconferência.

Todavia, ao indagar as partes (processo no 56-71.2019.8.11.0006), inclusive ao representante da Defensoria Pública atuante nesta vara, acerca da concordância com a realização dos julgamentos pelo tribunal do júri de forma inteiramente virtual, houve a negativa, afirmando optar pela realização de forma, ao menos híbrida, com sua presença em plenário, ainda que sabedor de que, tal entendimento, retardaria sobremaneira o julgamento de seus assistidos.

Por tais motivos, que não são novéis à defesa ou à qualquer cidadão brasileiro hodiernamente, este juízo, ante o novo fechamento do fórum, fora levado a redesignar o julgamento.

A pandemia obrigou a todos, frise-se toda a humanidade, à muitas mudanças. Lockdown, toques de recolher, obrigatoriedade de permanecer em suas residências para evitar o alastramento da doença (tanto àqueles que cometeram delitos como ao cidadão de conduta exemplar), e o verdadeiro colapso no sistema de saúde. Tais circunstâncias exigem um olhar acurado da situação em sentido amplo e, não um olhar somente sob a perspectiva da pessoa reclusa em tempos de pandemia. A propósito, conforme Boletim Informativo, morreram mais policiais penais do que pessoas privadas de liberdade em nosso sistema penitenciário estadual. E, por ironia do destino ou não, esse juízo, responsável pelo processo e julgamento dos delitos dolosos contra à vida, está reiteradas vezes a manter a custódia cautelar do pronunciado e a redesignar os julgamentos na forma presencial, para evitar aglomerações e consequente, contaminações, justamente para preservar o maior bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, à vida dos envolvidos no julgamento (jurados, réu, testemunhas, Defensor, Promotor etc), sim, inadvertidamente o bem jurídico supostamente ceifado pelo pronunciado.

Nesse momento, chega-se à reflexão:

1. É razoável relaxar a prisão daquele que supostamente ceifou uma vida humana, a pretexto de morosidade na realização do julgamento, demora esta atribuída à aplicação de medidas severas de prevenção e combate à disseminação da doença, como forma de preservar a vida humana?

2. O que pensariam os familiares da vítima fatal desse crime, cuja interrupção da vida foi abreviada, de forma que sequer teve a oportunidade viver à dádiva da vida e quiçá, auxiliar os seus entes na sobrevivência à crise, ao caos, às mortes, à miséria e outras consequências sociais advindas da doença (COVID-19)?

3. Aquele que tomou a decisão de retirar uma vida humana, seria dotado de entendimento bastante para compreensão de que o único motivo da demora de seu julgamento na forma presencial, decorre de motivos nobres consistentes em preservar o mesmo bem jurídico por este violado (vida humana)?

Desta forma, não basta alegar excesso de prazo não imputável ao pronunciado e requerer, de forma automática, que seja relaxada sua prisão, quando a situação fática demonstra que tampouco ocorrera qualquer alteração a justificar o restabelecimento de sua liberdade.

(...)

Não bastasse, segundo entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, o excesso de prazo que não decorre de simples soma aritmética:

(...)

Ante o exposto, indefiro o pedido de relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo ocasionado pelos sucessivos adiamentos das sessões do Júri, em decorrência da pandemia pela COVID-19.

Revisão dos requisitos da prisão preventiva.

Como consectário, com fundamento no art. 316, PU, CPP, presentes a contemporaneidade, atualidade e concreto perigo de seu jus libertatis, o acusado deverá aguardar julgamento preso, sob a custódia do Estado.

Trata-se de pronunciado que ostenta condenação por tráfico de drogas e furto qualificado (ainda que tal executivo tenha sido extinto pelo cumprimento integral da pena, conforme PEP no 8603- 18.2010.8.11.0006), além de responder pelos crimes previstos nos Art. 180, do Código Penal e -Art. 16, inciso IV, da Lei no 10.826/03, conforme ação penal no 10752-06.2018.8.11.0006 (2a Vara Criminal de Cáceres) e crime previsto na Lei no 10.826/03, conforme ação penal no 7146-67.2018.8.11.0006 (3a Vara Criminal de Cáceres). Note-se que a liberdade do acusado custou a vida de um ser humano (vítima nesse processo), não obstante o mesmo já ostentar condenação pela prática de crime contra o patrimônio (furto qualificado).

À luz do Enunciado no 6, do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Não bastasse, noticia o parquet, que consta dos autos indícios de ligação do pronunciado com atividades relacionadas à facções criminosas (Comando Vermelho – relatório policial no id. 37270352), devendo-se frisar ainda a gravidade concreta do delito, eis que teria ceifado a vida da vítima, mediante disparos de arma de fogo pelas costas, em via pública.

Por essas razões, especialmente por ser contumaz na prática de crimes, esse juízo entende que o jus libertatis do acusado ocasionará perigo à ordem pública e ao cidadão de bem, mormente ante os antecedentes que denotam que o restabelecimento de sua liberdade ocasionará novamente abalo à ordem pública.

Nessa perspectiva, o risco de reiteração delitiva é patente e palpável, verificando que nenhuma medida cautelar diversa da prisão corpórea do pronunciado poderá evitar a recidiva criminosa.

Do exposto, indefiro o pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo e, em juízo revisor da custódia preventiva, nos termos do art. 316, PU, CPP, recomendo o acusado na prisão em que se encontra até julgamento pelo Tribunal do Júri, nesta decisão designado.

Decorridos 90 dias, desta reavaliação da prisão, conclusos para nova reanalise (03.08.2021). Agende-se no sistema.

Da redesignação do julgamento

Por todo o exposto, redesigno a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia
05 de outubro de 2021, às 09h00min
.

Por derradeiro, destaca-se que a mesma situação de força maior provocada pela Pandemia acima narrada justifica a redesignação da sessão plenária, em caráter excepcional, para data mais afastada, visando, assegurar-se o efetivo julgamento justo e, porém, também, seguro, cujo distanciamento visa minimizar eventuais riscos de danos à saúde e à vida, de todos os envolvidos no sistema penal de julgamento dos crimes dolosos contra à vida (rito especial), como os servidores, auxiliares da justiça, Srs. vinte e cinco jurados sorteados, Ministério Público, Defensoria Pública e/ou advogados de defesa, eventuais assistentes de acusação, testemunhas arroladas, réu, policiais penais (responsáveis pela escolta), policiais militares, familiares da vítima, juiz, assessoria de gabinete, estagiários, todos envolvidos, cuja atuação faz-se imprescindível para a realização exitosa da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. A atuação de todos esses atores, torna necessária a tão evitada "aglomeração" de pessoas, que mesmo com distanciamento e protocolos de higienização estabelecidos pela OMS, refletem elevado risco de contágio pelo coronavírus e suas variantes.

Por fim, feitas as pertinentes ponderações, amparada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, imperiosas ao senso de responsabilidade e cautela, exigidos, no caso específico, do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, intimem-se o Ministério Público, a Defesa, assim como as testemunhas arroladas para serem ouvidas em Plenário.

Dos demais requerimentos da defesa

I – No que concerne às fotografias do acusado, defiro o pedido da defesa e
determino
o desentranhamento das mesmas constantes no id. 49642350, mormente em sendo, a priori, despicienda à elucidação dos fatos e julgamento do feito.

II -
DEFIRO
a utilização de vestimentas civis pelo pronunciado durante o julgamento.

III – Intime-se a testemunha Rodolfo Leonardo Daisuke Fujita, no endereço informado pela defesa no id. 50839706.

Intime-se e requisite-se o réu. Requisite-se a Escolta.

Cumpra-se o necessário para realização do julgamento designado.

Cáceres/MT, data e assinatura eletrônica”.

Nessa senda, verifica-se que os fundamentos elencados pelo impetrante no presente habeas corpus, foram semelhantes aos utilizados no pleito pelo relaxamento formulado perante este Juízo, cujos motivos foram cuidadosamente analisados e afastados nos termos do decisum alhures, uma vez que as redesignações foram ocasionadas por razão de força maior (situação de calamidade pública gerada pela covid-19 e piora no quadro pandêmico e de contágio gerado pelo vírus), além da recusa do representante da Defensoria Pública e do membro ministerial em realizar os julgamentos de forma inteiramente virtual, já que, há época, o fórum estava inteiramente fechado, restando impossibilitada a entrada do público externo em suas dependências.

Outrossim, a prisão preventiva do paciente foi mantida, em razão da gravidade concreta do crime, cometido em via pública, cujos disparos de arma de fogo atingiram a vítima pelas costas enquanto tentava correr de seu algoz, associado ainda à periculosidade social demonstrada pelo paciente, em razão de seus antecedentes criminais (condenado por crimes de tráfico e furto), além de responder por crimes capitulados na Lei no 10.826/03, mormente ante os indícios contidos nos autos de que o paciente possui ligação com facção criminosa (Comando Vermelho – relatório policial no id. 37270352).

Por derradeiro, informo que o processo aguarda a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri já designado para o dia 05/10/2021, às 09h00min. Era o que me cumpria informar, colocando-me a disposição para quaisquer providências adicionais requisitadas”.

No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“6. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (HC 637.500/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,DJe 14/05/2021)”

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Analisando as informações transcritas, observa-se que o réu ora paciente foi pronunciado em 16 de julho de 2019, contra a pronuncia, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito em 13 de maio de 2020, após marcou-se data para o Júri em 01 dezembro de 2020, e somente não se realizou diante do aumento de casos da Covid-19 e consequentemente a suspensão das atividades presenciais, posteriormente redesignou a data do Tribunal do Júri para 03 março de 2021, não acontecendo pelos mesmo motivos, ou seja, a suspensão do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais, como forma de prevenção ao contágio pela Covid-19 (novo Coronavírus), além do mais, observa-se que o julgamento perante o Tribunal do Júri já foi novamente marcado para 05 de outubro de 2021 as 09h00min, portanto, não se pode imputar ao Juízo processante a excepcional situação superveniente.

Ademais, após a pronúncia, a súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça descreve que “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”.

Portanto, a regra é que após a pronúncia, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, que possa ensejar a revogação da prisão cautelar. Contudo, o próprio Tribunal Superior admite a sua mitigação, quando, por exemplo, houver descaso motivado pelo juízo, o que não se verifica no presente caso, uma vez que os autos foram devidamente impulsionados pelo juízo processante, não tendo realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri por razões de força maior.

Assim, nota-se que o processo encontrar-se no aguardo da realização da sessão plenária do Júri Popular, que só não aconteceu diante da particularidade que se deve à situação atípica, fortuita e de força maior desencadeada pela pandemia da Covid-19 e o consequente isolamento social imposto pelas autoridade públicas, de modo que o adiamento dos atos processuais que reclamam a presença física das pessoas – tais como a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri –, visa preservar a vida e a saúde das partes, dos jurados, dos servidores do Poder Judiciário e da comunidade em geral.

Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação da doença, em conformidade com o princípio da precaução (ex vi: STF – ADI n.o 3.510, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ricardo Lewandowski e ADI n.o 5.592/DF, Relatora: Min. Carmem Lúcia).

“
A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.
” (TJDFT, HC no 0709749-33.2020.8.07.0000)

Por fim, alega a defesa ausência de fundamentação na segregação cautelar, bem como dos requisitos do art. 312, do CPP, além de da inexistência de contemporaneidade entre o delito imputado e inocorrência de fatos novos que possam justificar a prisão preventiva.

A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).

No caso sob examine, o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito que restaram evidenciadas pelo Juízo
a quo
, bem como pela gravidade concreta do delito, pois o beneficiário supostamente teria ceifado a vida da vítima, mediante disparos de arma de fogo pelas costas, em via pública, além do fato de que há indícios de ligação do beneficiário com atividades de facção criminosa (Comando Vermelho).

Por sua vez, soma-se ao fato do risco de reiteração delitiva, pois o paciente possui registros pretéritos em seu desfavor, vejamos:
“Trata-se de pronunciado que ostenta condenação por tráfico de drogas e furto qualificado (ainda que tal executivo tenha sido extinto pelo cumprimento integral da pena, conforme PEP no 8603-18.2010.8.11.0006), além de responder pelos crimes previstos nos Art. 180, do Código Penal e Art. 16, inciso IV, da Lei no 10.826/03, conforme ação penal no 10752-06.2018.8.11.0006 (2a Vara Criminal de Cáceres) e crime previsto na Lei no 10.826/03, conforme ação penal no 7146-67.2018.8.11.0006 (3a Vara Criminal de Cáceres). Note-se que a liberdade do acusado custou a vida de um ser humano (vítima nesse processo), não obstante o mesmo já ostentar condenação pela prática de crime contra o patrimônio (furto qualificado) ”. (Sic)

Peço vênia para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”.(Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev.atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

[...]

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

[...]

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutasilícitas(...). (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”.

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco ainda, a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.” (Código de Processo Penal Interpretado”. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803).

Assim, o entendimento do Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA, REVOGADA A LIMINAR. 1.
A gravidade concreta do delito justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão processual. 2. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.
” (STF; HC 147.308; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Roberto Barroso;DJE 11/02/2019)(Negritou-se)

Acerca da temática em debate, a jurisprudência do C. STJ possui o entendimento firmado, segundo o qual:

“[...] 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)”

E ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO PREENCHIDAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA. Não há constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada quando presentes a materialidade, os indícios de autoria, além da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei penal, de acordo com os fundamentos concretos e a falta de boas condições pessoais.” (TJMS; HC 1406043-70.2014.8.12.0000; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Romero Osme Dias Lopes; DJMS 21/07/2014; Pág. 36)

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que: “
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).” (HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Nesse sentido, é como orienta o Enunciado Orientativo 6 do egrégio Tribunal de Justiça firmado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Adriano Ortiz de Almeida
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021